Tribunal: TJPA
Processo: 0802163-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802163-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. SEGURO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que rejeitou o seguro garantia apresentado como caução nos Embargos à Execução Fiscal. A execução visa cobrança de R$ 71.941,29 relativos à multa administrativa. O agravante sustenta que a apólice prevê renovação automática e garante a execução fiscal, pedindo efeito suspensivo dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia oferecido é idôneo para suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

4.

A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação automática, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Municipal.

5.

Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.

6.

A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial com cláusula de renovação automática é considerado idôneo para garantir a execução fiscal, desde que cumpra os requisitos legais.

2.

É possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando a execução estiver garantida por seguro garantia, conforme o art. 919, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 848; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10214710920228110000, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 16.05.2023; TJ-MG, AI nº 10000211162250001, Rel. Yeda Athias, j. 15.02.2022; TJ-SP, AI nº 21217096520238260000, Rel. Achile Alesina, j. 27.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 07

a 16 de outubro
d
e 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Banco Votorantim S.A.
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(Proc. nº

0822334-41.2023.8.14.0028
),
proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Embora a oscilação na orientação jurisprudencial do STJ, acerca da disposição do art. 151 do CTN, particularmente, considero que o seguro garantia/fiança uma garantia inidônea, já que sujeita a prazo de validade, quando não se sabe em que data o processo será finalizado, além do que pode muito bem funcionar como um mecanismo para reduzir o custo de uma demanda judicial com efeito meramente protelatório, isto é, com a finalidade de apenas retardar o pagamento do valor devido.

Com isso, rejeito o seguro ofertado como caução.

Outrossim, considerando que a garantia é requisito para o recebimento dos embargos, intimo o autor para emendar a inicial, prestando caução idônea no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar dos Embargos.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 18058224 - Pág. 1/8),
o patrono do ora agravante narrou que se trata, na origem, de
Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente, tendo por objetivo a desconstituição do crédito tributário exigido através da Execução Fiscal nº 0804088-65.2021.8.14.0028 ajuizada pelo Município de Marabá, no valor de R$ 71.941,29 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), alusivo à multa administrativa que imposta ante a procedência de uma reclamação consumerista.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada, arguindo que o seguro garantia com prazo determinado é uma garantia inidônea.

Sustentou que o
decisum
recorrido foi fundamentado em uma premissa equivocada para não reconhecer a idoneidade do seguro garantia apresentado aos autos originários, visto que a apólice do seguro apresentada pelo agravante prevê a renovação automática de sua vigência.

Aduziu que o seguro garantia apresentado pelo agravante é uma
forma idônea para ensejar a concessão de efeito suspensivo à exigibilidade da dívida tributária constante na Ação de Execução Fiscal supramencionada.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo concedido efeito suspensivo aos
Embargos à Execução Fiscal nº 0822334-41.2023.8.14.0028.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 18388494 - Pág. 1/6
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do agravo interposto por Banco Votorantim S.A.

(Num. 18957733 - Pág. 1/5
)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 19297386 - Pág. 1/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

opostos

por

Banco Votorantim S.A.
, rejeitou o seguro garantia apresentado pelo ora agravante como caução.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC,
in verbis:

“Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o tema, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre Doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além disso, ressalto que
o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do NCPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

No caso dos autos,
ao verificar as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pelo agravante como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá (ID 103033143 - Pág. 2/10), observa-se que o seguro contratado garante o valor da dívida fiscal no montante de R$ 71.941,29 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), constando o prazo de validade no período compreendido entre 24/10/2023 à 24/10/2026.

Além disso, constata-se na referida apólice, também, na cláusula 4.5, que encontra-se prevista a renovação automática do seguro enquanto houver risco a ser coberto ou até que ocorra a substituição do Seguro Garantia na Execução Fiscal.

Outrossim, entendo que inexistem óbices para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo agravante, tendo em vista as condições de renovação de renovação automática do seguro garantia apresentado pelo recorrente, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública Municipal de Marabá.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -
Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

Destarte, entendo que não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo agravante, visto que a execução está garantida por seguro garantia, conforme ressaltei anteriormente.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante, com a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024